Tribunal: TJBA
Processo: 8055045-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055045-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA MEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHOS DIAGNOSTICADOS COM TEA E TDAH. TEMA 1.097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2.º E 3.º, DA LEI N.º 8.112/1990. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora da rede pública estadual da Bahia, contra ato atribuído ao Estado da Bahia, ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, objetivando a redução de sua carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, em razão da necessidade de acompanhamento de filho diagnosticado com transtorno do espectro autista e de outro filho diagnosticado com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. 2. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de inexistência de previsão legal específica na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e inadequação da via mandamental; e (ii) saber se servidora pública estadual que possui filho com transtorno do espectro autista tem direito à redução da jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem redução remuneratória, mediante aplicação analógica do art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/1990, à luz do Tema 1.097 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, consideradas as informações prestadas nos autos, o vínculo hierárquico entre o Chefe do Poder Executivo e a Secretaria de Educação e a ausência de modificação da competência da Seção Cível de Direito Público. 5. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita. Existência de prova documental pré-constituída suficiente para o exame do direito alegado na via mandamental. O indeferimento administrativo fundou-se exclusivamente na ausência de previsão legal estadual, e não na falta de comprovação médica oficial. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.237.867/SP, Tema 1.097 da repercussão geral, fixou a tese de que aos servidores públicos estaduais e municipais se aplica, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/1990. 7. O transtorno do espectro autista é considerado deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1.º, § 2.º, da Lei n.º 12.764/2012. A ausência de lei estadual específica não impede o reconhecimento do direito à redução da jornada, sem compensação e sem diminuição remuneratória. 8. O diagnóstico de outro filho com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade integra a moldura fática do caso e reforça a sobrecarga familiar documentada, sem constituir, por si só, o fundamento jurídico central da concessão da ordem. 9. Inacolhimento do pedido subsidiário de limitação da redução ao percentual de 20% e da exigência de comprovação periódica por junta médica oficial, por não constarem da motivação do ato administrativo impugnado e diante da suficiência da prova já produzida nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida, confirmando-se a decisão liminar, para determinar ao Secretário de Educação do Estado da Bahia que proceda à redução definitiva da carga horária da impetrante de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação de horário e sem prejuízo remuneratório. Tese de julgamento: “1. Aos servidores públicos estaduais aplica-se, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, nos termos do Tema 1.097 do STF. 2. A inexistência de previsão específica na legislação estadual não impede a redução da jornada de servidora pública que tenha filho com transtorno do espectro autista, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos. 3. A existência de outro filho com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade integra a moldura fática do caso, mas não altera o fundamento jurídico central da ordem concedida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 25; Lei n.º 8.112/1990, art. 98, §§ 2.º e 3.º; Lei n.º 12.764/2012, art. 1.º, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, DJe 12.01.2023; STF, ARE nº 1.566.625/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.03.2026, DJe 09.03.2026; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8055045-61.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CLÁUDIA MEIRA DOS SANTOS e como impetrados o ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23